Tribunal: TJDFT
Processo: 0751946-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO DE MORAES NUNES e DEBORA DOS REIS NUNES em face de decisão (id no 76397278 dos autos de origem) proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0732242-35.2019.8.07.0001, deferiu a intervenção de terceiro. Em despacho id no 22098717, determinei que a parte agravante sanasse o vício apontado, sobrevindo o petitório de id no 22626356. É o breve relatório. Decido. Em que pese a parte agravante ter juntado o comprovante de preparo do recurso, observo, ao acessar o sítio eletrônico deste Tribunal, que o juízo de piso proferiu sentença no processo originário (id no 79969427), extinguindo-se o feito com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão disso, entendo que referido pronunciamento judicial acaba inviabilizando o julgamento do presente recurso, em face da nítida perda de seu objeto. Destarte, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c o art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o agravo de instrumento, ante a patente perda de seu objeto. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;